Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-25.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002301-25.2020.8.14.0010

APELANTE: IVANILSON MOTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL APONTANDO O APELANTE COMO A PESSOA QUE PLANEJOU O CRIME, CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante planejou o crime, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pleitos de absolvição e reconhecimento da participação da menor importância.

2.

A pena base do recorrente foi imposta no mínimo legal e essa circunstância impede a incidência de atenuantes, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, ressaltando que esse entendimento se encontra referendado em sede de repercussão geral pelo STF.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
30 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IVANILSON MOTA DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante aduz que as provas colhidas nos autos não demonstram o seu envolvimento no crime, bem como não há impedimento para que a incidência da atenuante da menoridade reduza a pena base para patamar inferior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, apelado defendeu o improvimento do recurso, afirmando que os elementos de cognição colhidos na instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente cometeu e o crime e não houve equívoco na aplicação das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/04/2020, na Cidade de Breves, Maria de Nazaré da Cruz Machado e Lucas Machado Novaes, caminhavam às proximidade de um igarapé localizado no bairro Jardim Tropical quando o apelante abordou Lucas e perguntou a este último se não queria comprar drogas. Ante a resposta negativa de Lucas, o recorrente se retirou do ambiente.

Momentos depois, o apelante em companhia de Josiel Duarte da Silva e outro indivíduo não identificado, surgiram de um matagal e, mediante uso de arma de fogo, lhes subtraíram um telefone celular, documentos pessoais e um relógio. Porém, foram presos em flagrante delito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante aduz que as provas colhidas nos autos não demonstram o seu envolvimento no crime.

Quando ouvida em juízo, a vítima

Maria de Nazaré da Cruz Machado disse que o apelante foi quem planejou o crime e depois do roubo se deslocou ao local para onde os comparsas

fugiram (doc. Id nº 6148015 e 6148019), declarações que foram corroboradas pelo ofendido Lucas Machado Novaes (docs. Id nº 6148026 e 6148036). Portanto, não há que se dizer que o apelante não cometeu o delito e sua participação foi de menor importância.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente afirma que não há impedimento para que a incidência da atenuante da menoridade reduza a pena base para patamar inferior ao mínimo legal.

Ocorre que a pena base do recorrente foi imposta no mínimo legal (doc. Id nº 6148066, p. 5) e essa circunstância impede a incidência de atenuantes, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, ressaltando que esse entendimento se encontra referendado em sede de repercussão geral pelo STF:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2022